Tribunal: TJMT
Processo: 1026277-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1026277-58.2020.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT.
Impetrantes: Gabriel Edmundo Cassioti da Silva
Iuri Seror Cuiabano
Paciente: Joelson Pereira Alves
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Joelson Pereira Alves, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Sustentam os impetrantes a ilegalidade da prisão em flagrante, afirmando que um dos causídicos foi impedido pelos policiais de realizar o acompanhamento da ação policial e que aludida circunstância configura “situação lamentável, a prisão está ilegal, eivada de vícios, com depoimentos contraditórios” (id. 70065461 - Pág. 8).
Aduzem que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova que indique que a soltura do paciente ofereça qualquer risco à sociedade, sobretudo por ser primário, pessoa íntegra, possuir emprego lícito e endereço certo.
Por fim, almejam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Juntaram parcos documentos.
É o relatório.
Após exame dos elementos de convicção coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder liminarmente a ordem requerida.
A despeito de se verificar a ausência de elementos probatórios pré-constituídos fundamentais – destacadamente a íntegra do auto de prisão em flagrante e a cópia da decisão que converteu o claustro em preventiva –, no tocante à suposta ilegalidade na prisão em flagrante, cumpre assentar que, à margem de suposta irregularidade, aludida questão se afigura de todo superada, dado que a constrição de liberdade do paciente se encontra lastreada em novo título judicial, in casu, na decisão que decretou a prisão preventiva.
Segundo consta/consulta ao PJE, nota-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 11.11.2020 por supostamente ter cometido o delito de tráfico de drogas, por em tese estar portando 13,7g de cocaína e 01 (uma) tesoura com defeito, 03 (três) unidades de sacos de papel e 01 (um) pedaço de saco de papel e de sacola plástica.
A decisão atacada constatou haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mormente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório administrativo, termo de apreensão, laudo de exame preliminar de constatação da droga e depoimentos das testemunhas do delito.
Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a magistrada de piso verteu os seguintes argumentos:
“(...) Nesses termos, em que pese a negativa do autuado, verifico dos depoimentos prestados em sede policial que estão presentes nos autos os necessários indícios de autoria em relação ao autuado. Nesse sentido, se faz importante destacar que as circunstâncias concretas do delito exigem providência mais enérgica por parte do Estado. Isso porque, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos prestados em sede policial, o autuado foi surpreendido em posse de considerável quantidade de entorpecente e em circunstâncias que indicavam que este vinha fazendo de sua residência um verdadeiro ponto comercial para venda de entorpecentes, o que fomenta a prática de inúmeros outros crimes nesta urbe, em especial crimes patrimoniais e crimes contra a pessoa, colocando-se em risco a ordem pública desta comarca. Neste sentido, insta destacar também que, além do entorpecente apreendido, o qual estava embalado em pedaços de sacola plástica de cor cinza escura, foram apreendidos na residência do autuado diversos utensílios usualmente empregados no preparo e refino do material ilícito, dentre eles uma sacola plástica idêntica a utilizada para embalar o entorpecente apreendido, o que corrobora a informação de que o autuado utiliza sua residência para preparar e comercializar entorpecentes”.
À primeira vista, vê-se que o decreto constritivo não expõe gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal, tampouco apresenta fundamentos concretos que justifiquem a adoção da prisão preventiva, singularizada como a ultima ratio dentre as constrições.
Ainda, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar concretamente a ineficácia de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto Processual.
Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nessa linha, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do beneficiário.
Isso porque, apesar de as condições pessoais favoráveis, por si sós, não franquearem o gozo absoluto do direito à liberdade, no presente caso, são indicadores idôneos para subsidiar a suficiência e adequação de medidas cautelares menos severas, sobretudo ao se ter em vista a declaração de trabalho apresentada pela defesa (id. 70065467 - Pág. 1) e a ausência de registros criminais (consulta ao Sistema SEEU, ao Sistema PJe 1o grau e ao sítio eletrônico deste e. Tribunal).
Destaque-se, ainda sob esse enfoque, o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica na espécie.
Nessa medida, em observância ao princípio da proporcionalidade, ao menos por ora, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar é medida que se impõe, dada a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese.
Por conseguinte, defiro a tutela liminar pleiteada a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Joelson Pereira Alves, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V do CPP, quais sejam: 1) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias 2) proibição de ausentar-se da Comarca; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sem prejuízo da imposição pelo juízo a quo de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), caso repute necessário.
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se alvará de soltura em favor do beneficiário com atenção para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos. Na ocasião, cientifique-se o paciente da necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, sob pena de nova custódia cautelar ser-lhe decretada.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada